Tribunal: TJBA
Processo: 8024995-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024995-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: GILBERTO FARIAS DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
KELVEN SOUZA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO cível.
PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
OBESIDADE GRAU III.
INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COMORBIDADES. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
º
8024995-83.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e Apelado
GILBERTO FARIAS DE ALBUQUERQUE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator